Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704055-42.2023.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CASA DA TAPIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIANA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 1.1. Na hipótese, não atendido o comando da emenda à inicial pelas partes, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 321, ambos do CPC, sustentando que a extinção do processo sem julgamento do mérito, sem que o autor fosse intimado para corrigir as irregularidades apontadas na petição inicial, viola os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação, e primazia da resolução do mérito. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ , OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos 6o e 321, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) pela decisão de ID58104197, proferida em 29/01/2024, concedido o prazo de 15 (quinze dias) para manifestação do autor/apelante, o qual atestou ciência da decisão em 30/01/2024[2]; tinha até o dia 23/02/2024 para manifestar-se, porém, não o fez (certidão de transcurso do prazo em 27/02/2024; ID58104199), e a sentença recorrida foi prolatada no mesmo dia (ID58104200). (...) Destarte, não atendido o comando de emenda à inicial, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito” (ID 60077767). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003